Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-02.2024.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000248-02.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERIBALDO BISPO DOS SANTOS - CPF: 078.828.901-20 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GIVANILDO BISPO DOS SANTOS - CPF: 924.337.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 018.369.091-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

AFASTADA -
OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO
-
EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO –
– DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – JUROS REMUNERATÓRIOS
-
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria
sub judice
ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

No caso, como o contrato de abertura de crédito fixo rural em discussão veio acompanhada do
“Memorial de Cálculo”
, no qual resta especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, descabe falar em ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do citado título.

Consoante o artigo 397, do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, porquanto desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora
ex re
.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados no contrato, mais multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, portanto, encargos legais e compatíveis entre si.

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000248-02.2024.8.11.0009

APELANTE: HERIBALDO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERIBALDO BISPO DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder
/MT, de extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar improcedentes os Embargos à Execução, com condenação do embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários sucumbenciais, calculadas sobre o proveito econômico obtido pela exequente, em face da causalidade e litigiosidade gerada (CPC, artigos 82, § 2o, 84), com as ressalvas do § 3o, do artigo 98, do CPC (desde que beneficiária da assistência judiciária gratuita).

O apelante argumenta que a produção da prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, isso porque, na execução em apreço existe a cobrança de juros de mora e remuneratórios, sendo que não cabe a cumulação destes, visto que ambos têm a mesma origem (a mora do devedor) penalizando-se duplamente o devedor; argumenta que está sendo cobrados juros superiores ao contratado não existindo a planilha com o CET cobrado.

Aduz que
“
não há certeza quanto ao objeto da cédula, tampouco liquidez atribuível à cártula, pois, conforme disposição contida no corpo da cédula, na sua Cláusula Sétima, Id Num. 135814233 - Pág. 5, aduz que o autor anuiu com a planilha com as informações do CETCR e que este integra o presente contrato para os fins do artigo 1o da resolução CMN 4.699;”
assevera que não é possível analisar a Planilha de Evolução da Dívida juntada pelo apelado, existe divergências acerca da livre pactuação de capitalização mensal dos juros.

Cita que o Magistrado
considerou regular a notificação extrajudicial, requisito essencial para a constituição em mora, mas foi realizada sem comprovação de recebimento pelo apelante, seja por sua assinatura ou de terceiro autorizado; aponta o envio de Notificação por “AR” no seu endereço retornado com o status de “ausente ou não procurado”, sem informação de “mudou-se ou desconhecido” o que demonstra ainda mais a má fé do credor que além de não ter a notificação extrajudicial assinada também teve suas “ARs” infrutíferas.

Questiona a abusividade dos juros pactuados, que excedem os limites legais e razoáveis; alega que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser interpretado em conformidade com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme previsto nos artigo 421 e 422 do Código Civil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Em suas razões, o apelante menciona que
a produção da prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, isso porque, na execução existe a cobrança de juros de mora e remuneratórios e não cabe a cumulação destes, visto que ambos têm a mesma origem (a mora do devedor) penalizando-se duplamente o devedor; argumenta que está sendo cobrados juros superiores ao contratado não existindo a planilha com o CET cobrado.

Vê-se que o e
xecutado assumiu com o exequente, mediante a celebração do através do Contrato de Abertura de Credito Rural Fixo de no 413.701.606, uma dívida no valor de R$ 87.212,61, com vencimento final em 01/09/2023.

Dessa forma, não prospera a preliminar, pois levando em conta que os embargos à execução têm como objeto a análise de
contrato de abertura de credito rural
, a prova documental é suficiente para deslinde da lide, porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta a análise das cláusulas estipuladas na cédula firmados entre as partes, bem como da eventual memória de cálculo, contendo todos as taxas no período da normalidade e de inadimplemento, a forma de capitalização, encargos moratórios incidente sobre o valor executado, não se falando em necessidade de realização de perícia técnica.

Ademais, diante da peculiaridade da demanda, não havia, para o desfecho da lide, necessidade de produção de outras provas que não as constantes nos autos, uma vez que a controvérsia reside em matéria essencialmente de direito.

Nesse sentido, leciona a doutrina Brasileira:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.
”(Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

A propósito, vejamos os arestos abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento no tocante à apresentação, pela instituição financeiras, dos contratos objeto de novação, admitida pelo credor. Prova pericial. Uma vez estando comprovados, documentalmente, os encargos incidentes sobre o débito, não há necessidade de realização de perícia contábil. Somente após a definitiva fixação da validade das cláusulas contratuais é que se haverá de apurar o valor efetivamente devido.
Alegação de excesso de execução desacompanhada da indicação do valor entendido correto, através de memória do cálculo, conduzindo à rejeição dos embargos, conforme previsão do art. 739-A, § 5.o do CPC/73. Prejudicado o exame da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 4.o, I do NCPC. Considerando que os embargos não vêm instruídos com cópia da inicial da execução e do título que a embasa, aliado ao pedido de revisão dos contratos novados, possibilitada a teor da Súmula 286 do STJ, os demais fundamentos dos embargos, de abusividade dos encargos contratuais, devem merecer exame no juízo de piso. Aplicação do disposto no art. 917, § 4.o, II do NCPC. Preliminar parcialmente acolhida. Apelo provido, em parte. (Apelação Cível No 70067721969, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Cerceamento de defesa não verificado. Perícia contábil desnecessária na fase de conhecimento. Inépcia da inicial executiva não verificada. Necessidade de se desconstituir a sentença para que seja determinada a juntada pelo banco dos contratos que deram origem ao título executado. Possibilidade de revisão de toda a contratualidade já declarada pelo juízo de origem, que, contudo, não analisou toda a relação.
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO EM PARTE E PREJUDICADO NO RESTANTE. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70054898598, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. AUSENTE O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PORQUANTO INEXISTE PREVISÃO DA SUA COBRANÇA. AFASTADA
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A PROVA PERICIAL É DESNECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL ENCARGO ABUSIVO.
TAXAS. AFASTADA A COBRANÇA NO CASO. UNÂNIME. APELO PROVIDO EM PARTE, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO DES. ANTÔNIO MARIA DE FREITAS ISERHARD. (Apelação Cível No 70055318570, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva)

“(...) Cerceamento de defesa. Prova pericial (...). 1.
Não há cerceamento de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos de cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia ou de oitiva de testemunhas.
(...).” (STJ. REsp 290594/PR. Rel. Min. Castro Alberto Menezes Direito).

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4a Turma – Ag 14.952/DF – AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo)

O entendimento deste Sodalício não é diferente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – (...) - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - (...) – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter determinado a realização da prova pericial, se os autos encontram-se suficientemente instruídos
com a planilha de cálculos apresentada pelo credor/apelado, de modo a demonstrar a evolução do débito do apelante desde a data da contratação da cédula de crédito bancário.
Portanto, desnecessária a dilação probatória a fim de que seja juntada a ficha gráfica ou os extratos bancários a ensejar a realização da prova pericial.(...)”
(Ap 102777/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO
– MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido. (1) –Não há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada. (2) –
Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante aponte,especificamente, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o exeqüente chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.
(
...) (N.U 0002340-35.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – MATÉRIA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para o deslinde da questão.
Não há que se falar em deficiência de fundamentação do recurso, quando este foi elaborado de forma clara e de fácil compreensão, fornecendo satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto a reforma ou não da sentença recorrida, com o respectivo fundamento jurídico. Não se aplica a multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando o executado se utiliza da via adequada (embargos à execução) objetivando atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo (artigo 919, 1o, do CPC/15), até O julgamento de ação declaratória de inexistência de débito, muito mais ainda quando uma é prejudicial da outra”
(N.U 0001867-22.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Portanto, em casos tais, nos quais há os encargos remuneratórios fixos e periodicidade previamente definida dispensável a produção de prova pericial, já que o saldo devedor do contrato exequendo pode ser apurado por simples cálculos.

A prova técnica dita suprimida somente teria lugar se, da divergência entre os cálculos apresentados por cada parte, subsistisse uma margem de dúvida razoável, o que, não ocorre na hipótese.

Ainda nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.
[...
] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o artigo 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Com efeito, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA EXECUÇÃO (AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Alega a Apelante
a nulidade da execução, posto que a ação se encontra desacompanhada
de

planilhas e extratos de

demonstrativo do débito, sendo

a única forma

de se verificar o valor do empréstimo, o valor recebido, pago e cobrado, tanto do principal, quanto dos acessórios, além de não se fazer presente os requisitos de certeza e liquidez, haja vista a cobrança de juros além do contratado.
Dessa forma, busca a
procedência do pedido, para o fim de declarar a nulidade da execução, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível.

Pois bem.

À vista disso é imperioso destacar que o instrumento contratual representado pelo Contrato
de Abertura de Credito Rural Fixo de no 413.701.606, no valor de R$ 87.212,61, com vencimento final em 01/09/2023 (id no 135645705 – pág 16-33)
traz em seu bojo todos os requisitos intrínsecos para legitimar a Ação, sendo incontestavelmente certo e líquido, tanto é que o valor da dívida está cristalinamente demonstrado com todas suas peculiaridades através de planilha acostada à inicial, a qual observa estritamente as cláusulas pactuadas entre as partes. É também exigível por força do instrumento deliberadamente pactuado, além da dívida se encontrar vencida e não paga pela parte contestante.

Nota-se que constou do título os
encargos financeiros incidentes (
id no 135645705 – pág 16-33
),
estando ainda acompanhado de planilha do debito/demonstrativo de

conta vinculada (id no 135645705– pág 14-15), demonstrando o exato valor da obrigação e encargos incidentes, com a evolução da dívida, possibilitando a apuração do
quantum debeatur,
traduzindo a liquidez e exigibilidade do título e

autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

Ressalte-se que eventual excesso na execução não torna ilíquido o título, mas apenas exige a adequação dos valores, se devidamente comprovado.

O respectivo instrumento contratual não apenas fixa quais os encargos incidiram em relação ao negócio jurídico, como também estabelece os termos iniciais e finais de cada encargo especifico, observando a legislação e jurisprudência pátria.

Não é possível deixar de dizer que a parte apelante conhece desde a celebração do negócio jurídico, todos os termos estabelecidos no referido instrumento contratual.

Nesse sentido, os documentos constantes de execução são suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

Assim, resta demonstrada a existência dos requisitos do artigo 798, do Código de Processo Civil, não sendo possível falar-se em ausência de titulo

certo e liquido e muito menos em inexigibidade do título executivo extrajudicial.

Assim sendo, não assiste razão a parte embargante no que concerne à alegada nulidade da execução.

Portanto, escorreita a sentença neste item.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o título executado é
um Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo no 413.701.606, no valor de R$ 87.212,61 (oitenta e sete mil duzentos e doze reais e sessenta e um centavos) para custeio das atividades agropecuárias,
com vencimento final em 01/09/2023,
sendo que a apelante deixou de adimplir o seu pagamento, a instituição financeira propôs

Execução por Quantia Certa no 1002325-18.2023.8.11.0009, sendo o valor da dívida até propositura da ação de R$
101.556,53 (cento e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos),

conforme o memorial de cálculo, trazido nos autos da execução (id no 135645705 – pág 14-15),
contendo todos os encargos incidente sobre o valor exequendo.

Os executados ajuizaram embargos à execução alegando: a) notificação irregular do devedor; b) ausência de interesse processual
por falta de certeza, liquidez e exigibilidade da multa contratual (arts. 783 e 786 do CPC); c) ausência de planilha com informação do custo efetivo total na operação de crédito rural; d) impossibilidade de cumulação de multa com juros moratórios, já que penaliza duplamente o devedor; e) necessidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgado pelo BACEN; f) o interesse em promover a autocomposição da lide, em razão do superendividamento que se apresenta.

Ao analisar o feito, o i. magistrado singular julgou improcedente os pedidos deduzidos nos Embargos do Devedor
,
com condenação do embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários sucumbenciais, calculadas sobre o proveito econômico obtido pela exequente, em face da causalidade e litigiosidade gerada (CPC, artigos 82, § 2o, 84), com as ressalvas do § 3o, do artigo 98, do CPC (desde que beneficiária da assistência judiciária gratuita).

Dessa decisão, o Apelante aviou o presente Apelo
(id no 237881665) alegando,
em sede de preliminar:
(I)
cerceamento de defesa,
diante do julgamento antecipado da lide,
posto que não foi oportunizado a produção de provas periciais, a fim de demonstrar o excesso à execução;
(II)
Suscitou a nulidade da execução pela ausência de cálculo com os critérios de apuração do valor executado, sem a demonstração da evolução do contrato para o período de inadimplência, índices aplicados e juros capitalizados, estando a execução apoiada em título ilíquido e inexequível, devendo ser declarada a nulidade da execução, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível. No mérito, alega a
ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora do apelante, seja por sua assinatura ou de terceiro autorizado, já que a AR foi devolvida com status “ausente ou não procurado”; a
abusividade da cláusula contratual que aplicou juros em percentual superior a taxa media de mercado divulgado pelo Bacen, com a descaracterização da mora requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

O apelante aduz que ocorreu falta de notificação para a constituição em mora e, desse modo, o título executivo não apresenta exigibilidade.

Pois bem. Ressai dos autos que, na origem, a lide advém da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o
1002325-18.2023.8.11.0009
, ajuizada pelo Bando do Brasil S.A., em que objetiva receber a importância de R$
101.556,53 (cento e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), à época da propositura da ação.

Ocorre que, no que tange à alegação de ausência de constituição em mora, tem-se que o art. 397 do Código Civil assim dispõe:

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.
[Grifo nosso]

Dessa forma, não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, porquanto, no caso, tem-se a chamada
mora ex re
, que independe de interpelação, porque decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Assim, acertada a sentença ao consignar:

“
Lado outro, no caso concreto, vislumbro que os elementos constantes na ação de execução (
processo de n.

1002325-18.2023.8.11.0009
) permitem presumir a legalidade/regularidade do título executivo extrajudicial, quais sejam:
Notificação extrajudicial
direcionada ao endereço da parte devedora (
Id n.135645707; Id n.135645708; Id n.135645709; Id n.135645710; Id n.135645711 e Id n.135645712)
, a respectiva
Planilha de Demonstrativo de Débito
(
Id n.135645705
), além do
Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo de no 413.701.606
(
Id n.141131536 às fls. 70/78
– anexo nestes autos).

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 1.026, §2o, CPC) – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória e não cerceia o direito a não realização de perícia, máxime considerada que se trata de matéria afeta à prova já produzida.

Consoante o artigo, 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, porquanto desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora ex re.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

(N.U 1029921-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) [Grifo nosso]

Logo, não há falar em ausência de pressupostos válidos para o ajuizamento da execução e, nesse ponto, a sentença não merece reforma.

Quanto a limitação dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

In casu,
extrai-se do Contrato de Crédito Rural Fixo
de no
413.701.606

(id no237881194) que é previsto
uma taxa de juros mensal de 4,5%

ao mês

, além de sua previsão na planilha de conta vinculada (id no 237881194 – pág 14-15), de modo que, de acordo com a taxa de juros prevista para essa modalidade e na
época da celebração do contrato
, está dentro da taxa média de mercado, conforme Tabela divulgada pelo BACEN, não havendo que se falar em abusividade.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3a turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

E ainda este Tribunal:

EMENTA - MONITÓRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAL -
CHEQUE ESPECIAL – EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONTRATO DE CLÁUSULAS GERAIS E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA

- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO E DAS FATURAS COM AS COMPRAS EFETUADAS – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.Para o ajuizamento da ação monitória, não é necessária a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito, porquanto, caso assim fosse, o credor estaria autorizado a promover, desde logo, a execução da dívida, sendo desnecessária a constituição do título executivo judicial, perseguido por meio do procedimento monitório. Logo, estando comprovados a existência, origem e valor da dívida, por meio de documentos hábeis para alicerçar o pleito monitório, é imperiosa a procedência da ação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
.A instituição financeira não trouxe aos autos a cópia do contrato celebrado entre as partes, tampouco o extrato das compras efetuadas por meio do cartão e/ou faturas mensais de sua utilização, resumindo-se a apresentar algumas faturas que revelam apenas o saldo devedor da suposta contratação, o que se mostra insuficiente para comprovar, além do real valor devido, a própria existência da dívida relacionada ao cartão de crédito. A restituição deve ser realizada de forma simples, quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira.(
TJMT - N.U 1020697-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS
REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada
.

(N.U 1027576-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Portanto, não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, conforme se extrai, inclusive, da memória de cálculo trazida pela exequente no processo de execução (id no 237881194 -

pág 14-15) não havendo irregularidades na forma de cálculo.

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação.

Também não há qualquer ilegalidade na cobrança da capitalização de juros.

Isto porque, no julgamento do recurso paradigma REsp no 973.827/RS (
Temas

246
e
247
), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". [...]
(STJ - 2a S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g. n.)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula quarta
do contrato em discussão (id no 237881194 – pág 16) Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 14/08/2020 (ID 237881194), muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Quanto aos encargos moratórios, restou previsto na “cláusula Quinta - Inadimplemento”
(id no 237881194)
a incidência dos seguintes encargos:

a) “
Juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito; b) juros moratórios de 1% ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido; c) multa de 2%, calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida”,
encargos que se revelam legais e plenamente compatíveis entre sí, não se falando em abusividade em caso de atraso no cumprimento da obrigação.

Com efeito, por não constatar

qualquer abusividade no referido encargo e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, é descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% o valor atualizado da causa, com base no art.
art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024